Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716496-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: HUGO DOMICIANO CUPTI MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra Decisão de Id no. 58866339 que julgou prejudicado o recurso ante a perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença de mérito que extinguiu o processo pelo pagamento. A parte embargante repisa os fundamentos anteriormente sustentados no sentido de que há erro na decisão que reconheceu o pagamento da dívida. Requer a reforma da decisão recorrida. Ausentes contrarrazões. É o relatório. Decido Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, a não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara à vontade do julgador. Não há que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material que inquine a Decisão recorrida. Vejamos. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, tem-se que a Decisão atacada não apresenta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro passíveis de serem atacados por embargos de declaração. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo do embargante em relação ao resultado da Decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acontece que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do NCPC/15, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como pretende o embargante. Ressalta-se que o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão omissa, como afirma o embargante, uma vez que esta bem apreciou as questões trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional. Na Decisão recorrida recorrido, restou devidamente apontada a fundamentação no sentido de que estava prejudicado o recurso ante a prolação da sentença. Vejamos: “ Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 187728019 dos autos no. 0735345-11.2023.8.07.0001), na qual o juízo extinguiu o processo, ante a ocorrência do pagamento, nos termos do disposto no art. 924, inciso II, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. ” Nesse esteio, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Desta feita, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, uma vez que a Decisão se manteve dentro do pedido, avaliando cada consequência e pronunciando-se nos estritos lindes da situação jurídica. Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador